Tribunal: TJDFT
Processo: 0700698-77.2020.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESERVA DE HOSPEDAGEM. SITE DE RESERVAS. BOOKING. CANCELAMENTO UNILATERAL. SOLIDARIEDADE. SERVIÇOS EM CADEIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória por responsabilidade civil. Recurso da ré que busca afastar a condenação.
2 – Ilegitimidade passiva. Fato de terceiro. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A discussão sobre a titularidade da obrigação de reembolso da quantia paga pela ré, devida em razão do cancelamento unilateral de hospedagem, envolve a análise da responsabilidade solidária, questão de direito material, e, portanto, de mérito. Assim, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.
3 – Cancelamento de contrato. Hospedagem em hotel. A autora contratou hospedagem no Hotel Riviera Park Flat, em Caldas Novas, por intermédio do site mantido pela ré. Três dias antes da data prevista, o estabelecimento enviou mensagem informando sobre o cancelamento da reserva, não obstante o pagamento antecipadamente realizado pela autora. O rompimento do contrato, na forma do art. 475 do CC, dá ensejo à reparação dos danos experimentados pela parte inocente, que no caso em exame é o consumidor. Não houve pedido em relação a dano material outro que não o valor previamente depositado, de modo que, nesse ponto se confirma a sentença que determinou a repetição do valor integral (R$735,00).
4 – Danos morais. O cancelamento da reserva há três dias do início da hospedagem causou à autora danos que vão além do prejuízo patrimonial. Com efeito, ao desgosto e frustração decorrentes do cancelamento, se acresce o tratamento indigno recebido pela autora, que até o momento não conseguiu ver-se reembolsada da quantia paga e ainda suporta a resistência injusta dos fornecedores. Conforme decidiu o STJ, “...o desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor” (REsp 1737412 / SE 2017/0067071-8 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). O valor fixado (R$1.000,00) atende com adequação as finalidades preventiva e compensatória da indenização.
5 – Solidariedade. Serviços em cadeia. Plataforma de hospedagens on-line. A ré Bookingatua na venda e reserva on-line de hospedagens no país e no exterior. Nesta qualidade, coloca-se como integrante da cadeia de consumo e, portanto, responsável solidária pelos danos decorrentes da inexecução ou execução irregular de contrato de hospedagem (art. 7o, parágrafo único c/c art. 22 e art. 25 § 1o, do CDC). Precedente nesta Turma (07261064520178070016 - (0726106-45.2017.8.07.0016 - Res. 65 CNJ, Primeira Turma Recursal Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, DJE: 16/08/2018). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.